Tribunal: TJPA
Processo: 0878113-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878113-06.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D & D SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO SEM ASSINATURA. EXISTÊNCIA DA AVENÇA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. SUPRESSIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
D & D Serviços de Locação de Mão de Obra Ltda – ME
contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível proposta por
Banco do Brasil S/A
, negou seguimento ao recurso ao reconhecer: (i) a existência da relação contratual mesmo sem assinatura formal, diante dos descontos reiterados realizados entre 2010 e 2013; e (ii) a inexistência de prescrição, fixando o termo inicial no vencimento da última parcela (15/12/2017). A agravante sustenta nulidade do contrato, impossibilidade de comprovação do recebimento dos valores (“prova diabólica”), incorreção quanto à prescrição e necessidade de apreciação colegiada da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a ausência de assinatura no contrato impede o reconhecimento da relação jurídica e da dívida cobrada;
(ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão, especialmente quanto ao termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reitera-se que a
fundamentação per relationem é válida
quando a parte, no agravo interno, limita-se a repetir os mesmos argumentos já analisados, sem trazer tese nova relevante, conforme orientação do STJ (Tema 1.306 e AgInt no AREsp 2367945/SP) .

4.

Reconhece-se que, embora o contrato juntado não contenha assinaturas,
a existência da avença se comprova por outros meios de prova
, especialmente pelos
descontos sucessivos e não impugnados
realizados entre 16/04/2010 e 30/07/2013, os quais revelam anuência e efetiva contratação, entendimento respaldado em precedentes dos tribunais estaduais (TJGO) e na doutrina de Paulo Roberto de Gouvêa Medina .

5.

Considera-se caracterizada a
supressio
, pois o devedor permaneceu por quase três anos sem contestar os descontos, criando legítima expectativa de inexistência de oposição ao contrato, nos termos do REsp 1.717.144/SP (STJ) .

6.

Afasta-se a alegação de “prova diabólica”, porque a agravante poderia ter requerido e juntado
extratos bancários
para demonstrar a inexistência de depósito do valor mutuado, o que permitiria a inversão do ônus para o banco .

7.

Mantém-se o entendimento de que
o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição
, que deve ser contado da data da
última parcela contratual
, conforme firme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.408.664/PR; AgInt no AREsp 2003540/SP; AgInt no REsp 2008305/SP; AgInt no REsp 1920319/SP) .

8.

Constatado que a última parcela venceu em
15/12/2017
e que a ação foi proposta em
29/12/2021
, conclui-se pela
não ocorrência da prescrição
, pois observado o prazo quinquenal .

9.

Ausentes argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a
manutenção integral
do decisum recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1.

A existência de relação contratual pode ser comprovada por meios de prova diversos da assinatura formal do contrato, quando há condutas inequívocas das partes que evidenciam a avença.

2.

A omissão prolongada do devedor em contestar descontos realizados em sua conta configura supressio, impedindo a posterior alegação de inexistência da contratação.

3.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que se fixa no vencimento da última parcela contratual.

4.

A fundamentação per relationem é válida quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §3º; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, Tema 1.306;
– STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024;
– STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/04/2018;
– STJ, AgInt no AREsp 2003540/SP, j. 26/09/2022;
– STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/04/2024;
– STJ, AgInt no REsp 1920319/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/04/2025;
– STJ, REsp 1.717.144/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/02/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0878113-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

ADVOGADO:

ANDRÉ SERRÃO - OAB/PA 11.960

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/PA Nº 38.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME
contra decisão monocrática proferida, nos autos da
Apelação Cível nº 0878113-06.2021.8.14.0301
, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Alega a agravante que a decisão agravada, ao negar seguimento à apelação, incorreu em equívoco, porquanto
não analisou adequadamente as teses suscitadas
e deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes.

Anuncia que o contrato é nulo por ausência de assinatura, bem como não poderia ser convalidado pela reiteração dos descontos, uma vez que não percebidos pela Agravante, sem que se perca de vista a impossibilidade da juntada de prova do recebimento ou não dos valores, uma vez que em seu entender seria prova diabólica, bem como incorreção quanto ao afastamento da prescrição, uma vez que não se dispôs a respeito dos termos.

Por fim, requer a agravante que o agravo interno seja
integralmente provido
, com efeito suspensivo, para que a apelação seja analisada pelo órgão colegiado e, ao final, seja
reformada a sentença de origem
, reconhecendo-se a nulidade do contrato e a prescrição no intento.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

31706761.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0878113-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

D & D SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - ME

ADVOGADO:

ANDRÉ SERRÃO - OAB/PA 11.960

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/PA Nº 38.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a impossibilidade de cobrança, inclusive quando se verifica também a ocorrência de prescrição.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela possibilidade de cobrança ainda que o contrato não tivesse assinaturas e inexistência de prescrição, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

No que pertine a
possibilidade de cobrança
:

“(...) O Apelante precisa compreender que se deve, tem que pagar! Da prova coligida dos autos, a despeito de o pacto objeto da cobrança, de fato, não estar assinado, houve sucessivos descontos de parcelas do pagamento da referida cifra emprestada
– sem que o Apelante em qualquer momento tivesse se insurgido contra eles –
o que demonstra que a alienação existiu.

Ora, não se mostra crível que uma pessoa tenha por diversas vezes descontado parcelas de um mútuo em valores consideráveis e não tenha se insurgido contra eles acaso não existisse a avença.

A despeito do contrato juntado não conter assinaturas, o conjunto probatório dos autos revela que a avença – no mundo dos fatos existe – e estava sob a concordância do Apelante, uma vez que em nenhum momento antes da presente cobrança se insurgiu contra qualquer desconto desde 16.04.2010 até 30.07.2013.

Neste sentido, pela possibilidade de comprovação da existência da dívida por outros meios de prova, também é a compreensão dos tribunais pares:

“(...) 1 . Cediço que em sede de ação de cobrança o fundamental é demonstrar a verdadeira existência do vínculo entre as partes e a presença de uma dívida pendente, não sendo estritamente necessário apresentar documento contratual assinado pelo devedor ou por testemunhas. Dessa maneira, a comprovação da relação jurídica e da obrigação não cumprida pode ser feita também por outros elementos probatórios, desde que robustos para corroborar a dívida reclamada. (...) (TJ-GO 55928675520188090051, Relator.: FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

A doutrina compreende que “
todo comportamento relacionado à lide ou que envolva os fatos controvertidos da causa, como comportamento processual deve ser considerado, na medida em que se traduza em atos do processo
”, porém esta consideração deve se dar “
pelos meios de prova comuns
” (MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa.
A Prova das Intenções no Processo Civil
. In: Doutrinas Essenciais de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, Vol. 4, Out/2001. P. 643/656).

A postura omissiva de reclamar os descontos por quase 3 (três) anos, obsta, agora, a alegação de que a avença não existe, diante da figura da
supressio
. Neste sentido:

"A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. (...) ( REsp 1.717.144/SP , Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira , Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 28/2/2023)

Aliando o fato de que houveram descontos consideráveis na conta do Apelante, e ainda, que este não se insurgiu das cobranças, muito menos juntou seus extratos bancários para fazer prova da inexistência dos descontos e de eventual crédito à época da contratação, entendo por existente a contratação e a dívida dela decorrente, ainda que não haja assinatura física nos contratos que também servem de prova da relação. (...)”

Por sua vez, quanto a pretensão de reconhecimento prescrição a decisão monocrática se pronunciou:

“(...) Quanto a segunda premissa, da prescrição, também entendo que não ocorre na espécie. Explico.

De início neste ponto, ressalto que o fato de o julgador ter utilizado precedente do ano 2013 não desqualifica a compreensão, mormente porque o Apelante não se prestou a juntar julgado – do mesmo STJ – de ano mais recente em opinião contrária, quedando-se a juntar de tribunais estaduais (TJ-MG e TJ-PE).

Quanto ao termo inicial da prescrição, a despeito da disposição contratual de vencimento antecipado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua compreensão no sentido de que deve ser utilizado o termo final contratualmente eleito se a avença fosse de fato seguida.

“(...)"O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" ( AgInt no REsp 1.408.664/PR , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018)

Neste sentido, mantida e reafirmada em: STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
30/09/2022
, STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/05/2024
e
– para que o apelante não questione a temporalidade do julgado -
STJ - AgInt no REsp: 1920319 SP 2019/0351559-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
27/05/2025
.

Desta forma, mantido o lapso temporal – pois não impugnado – o termo inicial da prescrição se dá na data do vencimento da última parcela, não havendo modificação desta pelo vencimento antecipado da dívida.
(...)”

Destaco que embora a cobrança baseada apenas e tão somente em contrato sem assinatura não possa, via de regra, lograr êxito, no caso em comento há uma distinção fática. Houve regular e reiterada amortização do saldo devedor por quase 3 (três) anos sem qualquer hostilização. Esse comportamento, (aliado com a inexistência d aprova de não recebimento dos valores) e corroborado pela
supressio
fazem convalidar [neste caso concreto] a avença.

Ao lado disso, não se entende que a contraprova seria diabólica, isso porque a Agravante poderia, muito bem, requer extrato bancário do período da suposta contratação hostilizada. Poderia juntar extratos, por exemplo, de alguns meses antes e depois para – se fosse o caso – demonstrar que não ocorreu qualquer depósito do crédito mutuado, o que atrairia a contraprova para o Banco.

Por fim, quanto a suposta incorreção da compreensão da prescrição, ressalto que a decisão monocrática deixou muito claro que estava se adotando as datas do contrato e das parcelas, e, contando do vencimento da última parcela 15/12/2017, não havia prescrito a pretensão com o ingresso da ação em 29/12/2021, dentro do lapso quinquenal doravante mantido e reafirmado.

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026